Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-90.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-90.2021.8.14.0067

APELANTE: MAGNO FARIAS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 180, §3º DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas em juízo não deixam dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no delito, sendo descabidos os pleitos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 180, §3º, do CP.

2.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante os seus antecedentes e a conduta social, cuja apreciação está corretamente fundamentada, justificando, desse modo, sua imposição em patamar superior ao mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, afastar a soma das penas decorrente do concurso material de crimes, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAGNO FARIAS DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 93 (noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA, cometidos em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, pois as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime, bem como prestaram depoimentos contraditórios sobre o fato.

Aduz ainda que o crime de roubo não está configurado, uma vez que apenas adquiriu o telefone celular do adolescente vítima do crime do art. 244-B do ECA.

Afirma que houve desproporcionalidade na aplicação da base do crime de corrupção de menores.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) haver a desclassificação para o crime do art. 180, §3º do CP; c) que haja a redução da pena do crime do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e a pena do crime do art. 244-B foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/01/2021, na Cidade de Mocajuba, o apelante, acompanhado do adolescente E.S.O.F., de 15 (quinze) anos de idade, subtraiu, mediante ameaça exercida com armas de foto, o telefone celular da vítima Diego Willian Pereira.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 180, §3º DO CP

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, pois as testemunhas ouvidas em juízo não viram o crime, bem como prestaram depoimentos contraditórios sobre o fato.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 5603477) disse que o apelante lhe abordou e ameaçou com um objeto que parecia ser uma arma de fogo, enquanto que o adolescente E.S.O.F. permaneceu na bicicleta.

Ressalta-se, ainda, que a testemunha Liana Souza de Azevedo, quando ouvida na instrução processual (doc. Id nº 5603483), presenciou o momento em que a vítima reconheceu o apelante, quando do inquérito policial.

Portanto, as provas produzidas em juízo não deixam dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no delito, sendo descabidos os pleitos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 180, §3º, do CP.

DA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

O recorrente afirma que houve desproporcionalidade na aplicação da base do crime de corrupção de menores.

Quando da fixação da pena base (doc. Id nº 5603509), militaram em desfavor do apelante os seus antecedentes e a conduta social, cuja apreciação está corretamente fundamentada, justificando, desse modo, sua imposição em patamar superior ao mínimo legal, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/09/2021